Tribunal: STF
Processo: RE 1408788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ÓBICE DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFANTE PORTADOR DE SEQUELAS GRAVES DE MÁ FORMAÇÃO CEREBRAL. PLEITO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES-NÍVEIS III E ESPECIALIZAÇÃO EM DISTÚRBIO DO DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO PREVISTO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIREITO DO INTERESSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS LAUDOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (e-doc. 18)  



    2. O Colegiado a quo negou o juízo de retratação, mantendo o entendimento proferido, em acórdão assim sintetizado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM SEQUELAS GRAVES DE MÁ FORMAÇÃO CEREBRAL. PLEITO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISESNÍVEL III E ESPECIALIZAÇÃO EM DISTÚRBIO DO DESENVOLVIMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO CONCEDENDO O TRATAMENTO. QUESTÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA QUE NEM MESMO FOI LEVANTADA EM SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO ARGUIDA APENAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASO QUE NÃO SE SUBMETE AO RE 855.178 (TEMA 793) STF. DECISÃO MANTIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.”



    (e-doc. 23)



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado do Paraná alega a violação dos arts. 2º, 23, inc. II, e 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão do Município, a quem compete “o fornecimento gratuito do tratamento fisioterápico através do método Cuevas Medek”(e-doc. 37).  



    É o relatório.



Análise  



    4. O Estado do Paraná, nas razões do recurso extraordinário, discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que “não há mais solidariedade geral e irrestrita dos entes federativos no dever de fornecimento de medicamento e tratamentos médicos”, devendo “ser respeitadas as regras de repartição de competência”. Assevera que, “no presente caso, a atribuição administrativa de tratamento fisioterápico compete ao município, devendo ser a ele direcionado o cumprimento.” Eis como formulado o requerimento (e-doc 37, p. 7):



    “Ante o exposto, requer-se a admissão do presente recurso, com a devolução dos autos ao v. órgão julgador para exercício da retratação, de modo a obedecer o disposto na redação do Tema 793 de repercussão geral, reconhecendo a necessidade de condenação apenas do município, por ser sua atribuição de fornecer os tratamentos pleiteados.”



    5. Ocorre, entretanto, que o recorrente deixou de indicar qual o ente federado pretende seja integrado à lide, não tendo nomeado especificamente nenhum município, nem, tampouco, sido indicado qualquer parâmetro a fim de individualizá-lo. Em consequência, o recurso encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF, cujo teor transcrevo a seguir:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



Dispositivo  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 18, p. 6), não há incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator